Tribunal: TJPA
Processo: 0813617-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813617-95.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELBSON GARCIA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que através da apreensão de entorpecente com o usuário Antônio Fernando Santa Brígida Costa, que afirmou ter comprado a cocaína com o ora paciente, a polícia adentrou na residência do paciente, local em que foi encontrada a munição CBC 32, sacos plásticos e restos usados para venda de droga, além da apreensão de um celular Samsung J7 IMEI 358776085267998/1, com a fotografia da pessoa conhecida como “Maria Bonita”, que supostamente é usuária de drogas. 2. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS
. IMPOSSIBILIDADE. 3. Não há nos autos qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade do infante e demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados da criança, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister, a exemplo da genitora, de modo que meras conjecturas não são capazes de legitimar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - Plenário Virtual (PJE) – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
ELBSON GARCIA DAMASCENO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de São João de Pirabas/PA.

O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso em flagrante em 22/11/2021, pela suposta prática do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, e após homologação, teve o flagrante convertido em prisão preventiva.

Afirma que a decisão que que converteu o flagrante em medida extrema carece de fundamentação idônea, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não teria demonstrado de que forma a liberdade do coacto poderia oferecer risco ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal.

Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que ele possui como dependente um filho menor de 11 (onze) anos, que é totalmente dependente deste.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar para o paciente seja solto e, no mérito, seja confirmada a ordem.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 7379998, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que através da apreensão de entorpecente com o usuário Antônio Fernando Santa Brígida Costa, que afirmou ter comprado a cocaína com o ora paciente, a polícia adentrou na residência do paciente, local em que foi encontrada a munição CBC 32, sacos plásticos e restos usados para venda de droga, além da apreensão de um celular Samsung J7 IMEI 358776085267998/1, com a fotografia da pessoa conhecida como “Maria Bonita”, que supostamente é usuária de drogas.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

No que tange
ao pedido para
responder ao processo em liberdade, pois possui 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos
que precisa de seus cuidados, não deve prosperar, pois não há nos autos qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade do infante e demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados da criança, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister, a exemplo da genitora, de modo que meras conjecturas não são capazes de legitimar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Já no que concerne às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/01/2022